Tribunal: STF
Processo: ARE 666713
Classe: ARE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: RECURSO. Embargos de declaração. Recurso interposto antes da publicação no Diário da Justiça. Extemporâneo. Não conhecimento. Não se conhece de recurso interposto antes da publicação da decisão recorrida no Diário da Justiça.